Tribunal: TJES
Processo: 5000999-39.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-39.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR FERREIRA
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA. FALHA NO SERVIÇO. GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. NARRA O AUTOR QUE EM 14/05/2020 ADQUIRIU UMA GELADEIRA, REFRIGERADOR 02 PORTAS TF55 431L FROST FREE BRANCO MARCA ELECTROLUX, NA LOJA SIPOLATTI PELO VALOR DE R$2.699,00 E UMA GARANTIA ESTENDIDA DE R$565,66. PRÓXIMO DOS 09 MESES DE USO O PRODUTO COMEÇOU A APRESENTAR DEFEITOS COMO: AUSÊNCIA DE RESFRIAÇÃO NO REFRIGERADOR E FORMAÇÃO DE GELO NO CONGELADOR. O REQUERENTE FOI ATÉ A LOJA SIPOLATTI PARA INFORMAR O PROBLEMA, SENDO ORIENTADO A BUSCAR A FABRICANTE, APÓS CONTATO COM A FABRICANTE FOI ACIONADA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE LEVOU, NO DIA 03/12/2020, O BEM PARA REPAROS. OCORRE QUE APÓS DOIS MESES DO REPARO A GELADEIRA NOVAMENTE APRESENTOU DEFEITO, SITUAÇÃO QUE SE REPETIU ATÉ O ÚLTIMO REPARO REALIZADO EM 25/08/2022, SEM ÊXITO. TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA O PLEITEANTE BUSCOU O PROCON, NOVAMENTE SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00 E B) DANOS MATERIAIS À TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE R$2.699,00, REFERENTE A GELADEIRA, E DE R$565,66, REFERENTE À GARANTIA ESTENDIDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA ELECTROLUX NO PAGAMENTO DE R$3.500,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA: A) CONDENAR AS REQUERIDAS À RESTITUIÇÃO, SOLIDÁRIA, DO VALOR PAGO NO PRODUTO E B) APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ NO ARBITRAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, O AUTOR ADQUIRIU GARANTIA ESTENDIDA QUE FINDOU EM 11/03/2023. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAÇÃO, VISTO QUE A GARANTIA LEGAL PREVISTA NO CDC SOMENTE PASSA A TER SEU PRAZO CONTADO APÓS A GARANTIA CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES, ESTANDO O REQUERENTE DENTRO DO PRAZO DE RECLAMAÇÃO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NA RESTITUIÇÃO DE
R$2.699,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE INPC-IBGE, UTILIZADO PELA CGJ-ES E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AMBOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)